Tribunal: TJBA
Processo: 8053788-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053788-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: MANUEL DA LUZ

Advogado(s)
:
CHARLLES SILVA SANTANA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM SEGURO PRESTAMISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu pedido de efeito suspensivo voltado a desconstituir decisão de primeiro grau que reconheceu a hipossuficiência do consumidor e determinou a inversão do ônus da prova quanto à contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a inversão do ônus da prova, determinada com base na hipossuficiência do consumidor, foi devidamente fundamentada e delimitada, e se subsistem os requisitos para concessão do efeito suspensivo à luz dos
arts
. 6º, VIII, do CDC e 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação contratual travada entre aposentado e instituição bancária insere-se no campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da evidente assimetria técnico-informacional entre as partes.

2. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com expressa menção à hipossuficiência do autor e delimitação objetiva dos documentos a serem apresentados (contratos e extratos).

3. Não restou demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão do efeito suspensivo.

4. A jurisprudência do TJBA admite a inversão do ônus da prova em demandas bancárias quando verificada a hipossuficiência do consumidor e ausência de transparência informacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão que, reconhecendo a hipossuficiência do consumidor e com base no art. 6º, VIII, do CDC, determina a inversão do ônus da prova em ações envolvendo contrato de empréstimo com seguro prestamista, desde que a medida esteja devidamente fundamentada e delimitada, não sendo exigida a prévia demonstração documental da vulnerabilidade técnica ou econômica.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8053788-35.2024.8.05.0000, proveniente da Vara Cível da Comarca de Wenceslau Guimarães/BA, tendo como agravante o
BANCO BRADESCO S/A
, e como agravado
MANUEL DA LUZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia,

em
CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator